Tribunal: CARF
Processo: 10120.722774/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
É válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira diretamente às instituições bancárias quando há procedimento fiscal em curso e o exame dos documentos é considerado indispensável pela autoridade administrativa competente.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A legislação vigente autoriza a requisição de dados bancários pela autoridade administrativa para fins de apuração de omissão de rendimentos, inexistindo ofensa ao sigilo bancário.
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para fins da omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pela pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Com relação à omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA MANTIDA EM CONJUNTO. COTITULARES.
Na hipótese de conta mantida em conjunto, cuja declaração de ajuste anual tenha sido apresentada em separado, e de falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, o valor da omissão será imputado a cada cotitular mediante divisão entre o total dos rendimentos pelo número de titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural, por si só, é insuficiente para comprovar a origem dos depósitos bancários vinculada à atividade econômica e limitar a base de cálculo da incidência em 20% (vinte por cento) da omissão verificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA. FASE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e natureza dos depósitos bancários, torna-se inviável, na fase do contencioso administrativo fiscal, efetuar a reclassificação dos rendimentos, para fins de aplicação das normas de tributação específica, inclusive referente ao resultado da atividade rural. Para a improcedência do lançamento fiscal, exige-se a demonstração de que os valores não são tributáveis ou que já foram oferecidos à tributação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722774/2012-24
ACÓRDÃO
2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ELOIZA SILVEIRA DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
É válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira
diretamente às instituições bancárias quando há procedimento fiscal em
curso e o exame dos documentos é considerado indispensável pela
autoridade administrativa competente.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OFENSA AO SIGILO
BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A legislação vigente autoriza a requisição de dados bancários pela
autoridade administrativa para fins de apuração de omissão de
rendimentos, inexistindo ofensa ao sigilo bancário.
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo
fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de
origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar
em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao
sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos
pela autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para fins da omissão de
rendimentos fundada em depósitos bancários, a autoridade tributária ficou
dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
2
acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pela
pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
SÚMULA CARF No 38.
Com relação à omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários
de origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário.
(Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. CONTA MANTIDA EM CONJUNTO. COTITULARES.
Na hipótese de conta mantida em conjunto, cuja declaração de ajuste
anual tenha sido apresentada em separado, e de falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários, o valor da omissão será imputado a cada
cotitular mediante divisão entre o total dos rendimentos pelo número de
titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural, por si só, é insuficiente para comprovar a
origem dos depósitos bancários vinculada à atividade econômica e limitar a
base de cálculo da incidência em 20% (vinte por cento) da omissão
verificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL. TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA. FASE DO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e
natureza dos depósitos bancários, torna-se inviável, na fase do contencioso
administrativo fiscal, efetuar a reclassificação dos rendimentos, para fins
de aplicação das normas de tributação específica, inclusive referente ao
resultado da atividade rural. Para a improcedência do lançamento fiscal,
exige-se a demonstração de que os valores não são tributáveis ou que já
foram oferecidos à tributação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
(Súmula CARF no 108)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-53.819, de
15/12/2015, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 512/530).
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
4
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO.
EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, assim como os posicionamentos
doutrinários não constituem norma complementar do Direito Tributário e nem se
enquadram nas hipóteses que vinculam as decisões administrativas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. CO-TITULAR.
Em caso de inexistência de comprovação da origem dos depósitos bancários, o
valor da omissão será imputado a cada co-titular mediante a divisão total dos
rendimentos pelo número de titulares.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
As provas obtidas pelo Fisco na fase de fiscalização são admissíveis no processo
administrativo fiscal, desde que submetidas a contraditório, sem prejudicar o
direito de defesa do contribuinte.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL. PRERROGATIVA E REQUISITOS.
A legislação vigente garante à autoridade fiscal a prerrogativa de examinar a
movimentação financeira dos contribuintes, observando-se os requisitos que
disciplinam a matéria.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OFENSA AO SIGILO
BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A legislação vigente permite a utilização de dados bancários pela autoridade
administrativa para fins de apuração de omissão de rendimentos, inexistindo
nesse procedimento ofensa ao sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. APURAÇÃO.
PERIODICIDADE.
No lançamento de omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, os créditos bancários são discriminados
mensalmente, mas, para efeito de tributação, o montante apurado é somado aos
demais rendimentos percebidos no ano-calendário, submetendo-os à tributação
anual.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
A análise da cobrança de juros sobre a multa de ofício extrapola a presente
jurisdição, uma vez que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico do
lançamento tributário e se reportaria a evento futuro de cobrança.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
5
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário de 2008, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em razão da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, a que se refere o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (fls.
02/13).
O lançamento fiscal compreende o somatório, mês a mês, de 50% (cinquenta por
cento) dos depósitos/créditos de origem não justificada, referentes às contas bancárias mantidas
em conjunto com o ex-cônjuge, Sr. César Luiz Rodrigues de Feitas.
Ciente do lançamento fiscal, em 26/03/2012, a pessoa física impugnou o auto de
infração no dia 24/04/2012 (fls. 414/415 e 446).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls. 421/445 e
449/503):
(i) nulidade do auto de infração, por inobservância do Decreto no 3.724, de
10 de janeiro de 2001, devido à solicitação de extratos bancários sem
procedimento fiscal aberto em seu nome;
(ii) o lançamento utilizou de prova emprestada;
(iii) o auto de infração é nulo, por decorrer de violação do sigilo bancário;
(iv) além disso, a nulidade do lançamento se dá por erro na identificação
temporal do fato gerador;
(v) falta de comprovação do nexo de causalidade entre os depósitos
bancários e a suposta omissão de rendimentos;
(vi) erro na identificação do sujeito passivo, relativamente a valores com
trânsito em contas de depósitos conjunta;
(vii) erro na determinação da base de cálculo, que deve ser apurada
segundo os ditames da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990 (atividade rural); e
(viii) não incidência dos juros sobre a multa de ofício.
Intimado da decisão de piso em 08/01/2016, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 03/02/2016 (fls. 537/538).
Após breve relato dos fatos, em esforço de dialética recursal, o recorrente repisa os
argumentos da impugnação para cancelamento do lançamento fiscal, sem acréscimo relevante de
fundamentos (fls. 539/556).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
6
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminares
(i) Inobservância do procedimento de requisição de movimentação financeira
De início, o recurso voluntário alega a nulidade do lançamento fiscal, visto que os
extratos bancários que deram suporte à autuação foram obtidos mediante quebra administrativa
do sigilo bancário do ex-cônjuge, Sr. César Luiz Rodrigues de Freitas, quando a recorrente nem
sequer se encontrava sob ação fiscal.
Dessa forma, o procedimento fiscal afrontou o art. 4o, §§ 2o e § 7o, inciso I, do
Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, eis que a recorrente não foi intimada para fornecer a
movimentação bancária antes da emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF).
Pois bem.
Antes de tudo, cumpre reproduzir dispositivos do Decreto no 3.724, de 2001, que
regulamentou o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à
requisição, acesso e uso, pela RFB, de informações referentes a operações protegidas pelo sigilo
bancário, observado o texto vigente à época dos fatos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
7
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
(...)
Tal como explicou a decisão recorrida, havia procedimento fiscal aberto em relação
ao Sr. César Luiz Rodrigues de Freitas, ex-cônjuge, que não forneceu a movimentação financeira na
forma solicitada pela fiscalização.
Em face da indispensabilidade das informações bancárias para a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte, a autoridade fiscal formalizou
requisição diretamente às instituições bancárias, incluindo o pedido de dados e movimentação em
contas de depósito e de investimento mantidas junto a instituição financeira, individuais e/ou
conjuntas (fls. 79/97).
Após examinar a documentação recebida das instituições bancárias, a fiscalização
constatou a cotitularidade de algumas contas bancárias e aplicações financeiras entre os cônjuges,
razão pela qual a recorrente passou a ser fiscalizada (fls. 14/16, 113/126, 128/234, 236/237 e
241/271, entre outros).
Como se nota, a requisição de informações constantes de documentos, livros e
registros das instituições financeiras observou a disciplina da legislação aplicável, quando havia
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
8
procedimento de fiscalização em curso e os exames eram indispensáveis (art. 2o, § 5o, do Decreto
no 3.724, de 2001).
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade em relação a todos os
envolvidos nas infrações, independentemente de intimação (art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972).
O pedido de informações não se referiu à movimentação financeira individual da
recorrente, hipótese em que, necessariamente, a RMF deveria ser precedida de intimação para
fornecer à autoridade fiscal, de forma espontânea, as informações sobre movimentação financeira
(art. 4o, § 2o, do Decreto no 3.724, de 2001).
Não foi o caso, porque a autuação fiscal decorreu da existência de contas e
aplicações financeiras conjuntas, abertas pelos ex-cônjuges, cujos extratos bancários foram
obtidos junto as instituições financeiras de forma válida e regular, após requisição direta da
autoridade administrativa.
Em contas conjuntas, a RMF será precedida de intimação a qualquer cotitular para
apresentação de informações sobre movimentação financeira, até porque, muitas vezes, a
fiscalização tributária desconhece que se trata de conta conjunta, e o extrato bancário é único,
contendo a movimentação financeira completa, independentemente do número de titulares da
conta de depósito ou de investimento.
Diferentemente, é a etapa de caracterização da omissão de rendimentos tributáveis
fundada em depósitos de origem não comprovada, hipótese em que todos os cotitulares deverão
ser intimados para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados, previamente ao lançamento fiscal.
A propósito, quando a recorrente foi intimada, no curso do procedimento fiscal, a
apresentar extratos bancários das contas correntes e contas de suas aplicações mantidas junto a
instituições financeiras, apenas respondeu que “no ano-calendário de 2008 eu não era titular de
conta corrente em nenhum banco” (fls. 18).
O teor da resposta reforça a indispensabilidade das informações anteriormente
requisitadas às instituições financeiras, considerando que a pessoa física não cumpriu o seu dever
de colaboração com a fiscalização tributária, omitindo-se quanto à existência de contas conjuntas
com o ex-cônjuge, que, salvo prova em contrário, não poderia desconhecê-las. Naturalmente, o
cotitular também se reveste da condição de titular da conta.
(ii) Prova Emprestada
Alega-se que o conjunto probatório, em especial os extratos bancários, foi
transladado de outro processo administrativo de responsabilidade de pessoa física diversa. A
produção probatória ocorreu em processo distinto, no qual nem era o contribuinte, de maneira
que a ora recorrente não pode participar do contraditório.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
9
Sem razão.
Não há óbice à utilização de prova emprestada no direito tributário, conforme se vê
do art. 372 Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
aplicável de forma subsidiária ao processo administrativo fiscal:
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
A utilização de prova produzida em outro processo não exige identidade de partes,
prescindindo-se que sejam as mesmas partes na origem e no processo de destino da prova
emprestada, conforme entendimento da jurisprudência pátria (Embargos em Recurso Especial no
617.428/SP, relator Ministro Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014).
No tocante aos documentos e às informações que amparam o lançamento
tributário, o contraditório e a ampla defesa são garantidos ao contribuinte no contencioso
administrativo fiscal, quando se instaura o litígio com base na apresentação tempestiva da
impugnação.
Senão vejamos, o enunciado no 162 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
No presente caso, em rigor não se trata do instituto da prova emprestada,
produzida num processo e transportada para outro.
Com efeito, a prova foi colhida durante o procedimento fiscal, que corresponde a
uma fase pré-litigiosa, cuja natureza é inquisitória e investigativa.
O procedimento abrangeu o exame de contas bancárias conjuntas, nas quais a
recorrente é cotitular, dentro de uma mesma ação fiscal, composta de etapas subsequentes e/ou
simultâneas, em face da necessidade de verificar o cumprimento das obrigações tributárias dos
cotitulares, ambos com poderes para realizar a movimentação de valores em uma determinada
conta.
Aliás, sob o ângulo do contraditório, a recorrente teve oportunidade de se
manifestar sobre os extratos bancários ainda no decorrer da ação fiscal, conforme se observa do
Termo de Início da Ação Fiscal (fls.14/15).
Como garantia do devido processo legal, o contraditório é observado no processo
administrativo fiscal, segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1976, em que a recorrente, na
condição de litigante, pode se pronunciar amplamente sobre os extratos bancários e demais
documentos obtidos junto as instituições financeiras, insurgir-se contra seus efeitos e, a seu
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
10
critério, carrear aos autos prova documental para demonstrar a origem dos recursos utilizados nas
operações nas contas bancárias.
(iii) Violação do sigilo bancário
Nesse particular, a recorrente alega a nulidade do procedimento fiscal em razão do
lançamento decorrer da quebra administrativa do sigilo bancário, o que afronta a Constituição da
República de 1988.
Pois bem.
A questão da transferência de dados protegidos pelo sigilo bancário entre órgãos de
fiscalização, após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001, foi apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) no
603.314/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado na sessão plenária do dia 24/02/2016.
A Corte Suprema, estribado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,
decidiu-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pode acessar dados bancários
fornecidos diretamente pelas instituições financeiras na sua atividade fiscalizatória, sem
necessidade de prévia ordem judicial. Desde que limitado às hipóteses previstas na lei, não há
ofensa ao direito ao sigilo bancário protegido pela Constituição da República de 1988.
Para melhor compreensão do decidido, reproduzo uma parte da ementa do RE no
603.314/SP:
(...)
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
11
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF, Pleno, RE no 601.314/SP, de 24/02/2016, relator Ministro Edson Fachin)
Como dito alhures, a fiscalização obedeceu rigorosamente aos preceitos da Lei
Complementar no 105, de 2001, e sua regulamentação. Logo, nenhuma irregularidade se constata
no procedimento de obtenção dos extratos bancários relativos às contas conjuntas para os fatos
geradores do ano-calendário de 2008 (fls. 79/393).
(iv) Nexo de causalidade entre depósitos bancários e omissão de rendimentos
Para aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos, a recorrente afirma
que é insuficiente o contribuinte deixar de comprovar a origem dos depósitos em conta bancária,
na medida em que necessário que a fiscalização prove também o nexo de causalidade entre o
depósito bancário e a renda consumida.
Mais uma vez, sem razão.
As alegações de defesa não se sustentam em face do conteúdo explícito do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, que admite o lançamento tomando-se por base exclusivamente os
depósitos bancários.
Mais uma vez, copio a sua redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de rendimentos
tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira, depois de
regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros
nela creditados.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
12
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus de
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Aliás, para alcançar a eficácia como prova da
origem dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência
e da natureza do crédito em conta.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de
1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, não prospera a alegação do apelo recursal de que o lançamento apenas deve
subsistir quando demonstrado pelo agente fiscal o nexo de causalidade entre os depósitos
bancários e eventual fato que represente omissão de rendimentos.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
13
A presunção legal de omissão de rendimentos sem origem comprovada não se
confunde com a constatação de acréscimo patrimonial a descoberto, não justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
A propósito, no contencioso administrativo fiscal, há tempos é matéria pacífica a
validade do lançamento de ofício calcado na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996. A título exemplificativo, a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de
origem não comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo
patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno
ocorria sob égide do revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o
contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela
progressiva.
(...)
(CARF, 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 2102-01.616, de
25/10/2011)
O argumento de imprestabilidade do depósito bancário como sinônimo de renda,
com fulcro na Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recursos, não é pertinente ao lançamento
fiscal do presente processo.
Aquele enunciado tinha por fundamento os dispositivos legais anteriores à
publicação da Lei no 9.430, de 1996, quando não havia a previsão em lei de omissão de
rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Vale dizer que o enunciado restou superado com a vigência do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, que tornou legítima a utilização de depósitos bancários de origem não
comprovada como presunção legal de omissão de rendimentos.
(v) Erro na identificação temporal do fato gerador
O recorrente reclama de erro no aspecto temporal do fato gerador do imposto
lançado, porquanto a tributação foi efetivada com se o fato gerador tivesse ocorrido em
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
14
31/12/2008, quando aplicável o fato gerador mensal, nos meses dos créditos bancários, por
expressa determinação legal.
Sem razão, contudo.
Como regra geral no País, a tributação dos rendimentos da pessoa física deve ser
medida a partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário, independentemente dos
pagamentos realizados a título de antecipação, em atendimento aos princípios da generalidade,
universalidade e progressividade.
A tributação mensal, isolada e/ou definitiva, no mês do recebimento dos
rendimentos, deixando de utilizar a tabela progressiva para incidir alíquotas fixas ou diferenciadas,
constitui um critério excepcional, com hipóteses expressamente delimitadas na legislação
tributária, tais como em aplicações financeiras e ganhos de capital.
O recurso voluntário afirma que a omissão de rendimentos com base em extratos
bancários se submete à apuração mensal. Para tanto, menciona a regra do art. 42, § 4o, da Lei no
9.430, de 1996, segundo a qual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
A despeito da redação, a Lei no 9.430, de 1996, não contempla um comando
expresso de tributação exclusiva ou definitiva dos rendimentos no mês do crédito pela instituição
financeira, com alíquota específica ou diferenciada, tampouco uma data de vencimento da
obrigação tributária distinta da regra geral.
Os rendimentos serão considerados auferidos no mês em que o crédito foi efetuado
pela instituição bancária na conta da pessoa física e serão tributados com base na tabela
progressiva vigente naquele período (fls. 08/11).
O legislador não previu uma sistemática de tributação diferente para a omissão de
rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não comprovada, estando sujeito à
aplicação da tabela progressiva, que conduz ao ajuste anual, momento que se dá a apuração
definitiva do imposto.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
15
Vale dizer, o fato gerador do imposto de renda aperfeiçoa-se no último dia do ano
civil, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, quando se completa o ciclo da
disponibilidade econômica ou jurídica da pessoa física. Essa é a data de ocorrência do fato gerador
(art. 116 do Código Tributário Nacional - CTN).
No caso de depósitos bancários, o entendimento consolidado no âmbito deste
Tribunal Administrativo é representado no verbete abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Enfim, não há que se falar, no presente processo, em erro material no aspecto
temporal do lançamento fiscal.
Mérito
(i) Erro na identificação do sujeito passivo
A recorrente repisa o argumento da peça impugnatória no sentido de que
desconhecia os valores transitados em contas conjuntas de depósitos, nas quais figura como
segundo titular. A movimentação das contas bancárias era realizada isoladamente pelo seu ex-
cônjuge, Sr. César Luiz Rodrigues de Freitas, que, inclusive, expressamente informou a origem dos
créditos, conforme documentos juntados aos autos.
Não prospera a presunção de que metade dos rendimentos pertence ao segundo
titular, porquanto a recorrente negou a movimentação das contas bancárias, enquanto o principal
titular assumiu a utilização delas.
Pois bem.
Em primeiro lugar, cumpre dizer que, regulamente intimado, o Sr. César Luiz
Rodrigues de Freitas não comprovou a origem dos créditos nas contas conjuntas. Tanto é assim,
que a autoridade fiscal lavrou o correspondente auto de infração, controlado no Processo no
10120.722772/2012-35.
Com a mesma finalidade, a recorrente foi intimada para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta conjunta de depósito
mantida junto as instituições financeiras.
Uma vez não comprovada a origem dos depósitos, e tendo os cônjuges entregues
declaração de ajuste anual em separado para o ano-calendário de 2008, a fiscalização tributária
procedeu ao lançamento de ofício do crédito tributário com fundamento no art. 42, § 6o, da Lei no
9.430, de 1996 (fls. 394/400):
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
16
Art. 42. (...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Em ambas as situações, facultou-se aos autuados contestar o lançamento fiscal,
segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, revestido o procedimento das garantias inerentes à
ampla defesa e ao contraditório, podendo apresentar alegações e documentos para cancelar o
auto de infração. Aliás, o contencioso administrativo fiscal está em andamento.
A título exemplificativo, a decisão de piso enumerou depósitos em conta, com base
nos extratos bancários, para infirmar a alegação de que o cotitular, ora recorrente, não
movimentava as contas conjuntas. Aliás, os exemplos do órgão julgador sequer foram refutados
no apelo recursal.
Senão vejamos o acórdão de primeira instância (fls. 517):
(...)
Cumpre destacar que, embora a contribuinte faça diversas alegações de que não
movimentou as contas bancárias, fato é que efetuou depósitos nas contas
corrente mencionadas no Auto de Infração. É possível verificar tal assertiva, por
exemplo, às fls. 348 (depósito de R$ 15.000,00, em 17/01/2008), 349 (depósito de
R$ 7.000,00, em 18/01/2008, de R$ 16.000,00, em 22/01/2008, de R$ 10.000,00,
em 23/01/2008 e de R$ 30.000,00, em 25/01/2008), 350 (depósito de
R$30.000,00, em 29/01/2008 e de mais R$ 30.000,00, em 30/01/2008). Durante
todo o ano analisado foram efetuadas movimentações entre as contas da
contribuinte e as contas correntes conjuntas do casal.
(...)
Diante dos exemplos mencionados pela decisão recorrida, é extremamente frágil a
declaração unilateral da recorrente a fim de comprovar que as contas conjuntas eram
movimentadas, exclusivamente, pelo Sr. César Luiz Rodrigues de Freitas. Em verdade, inconclusiva
a resposta (fls. 37).
Não é diferente, tampouco decisiva, a declaração prestada pelo ex-cônjuge, na qual
assume a responsabilidade exclusiva sobre a movimentação financeira nas contas conjuntas, de
todo e qualquer depósito, retirada ou transferência de valores. Com efeito, a sujeição passiva
decorre da lei, não podendo ser modificada pelos particulares (fls. 449/459).
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
17
Com relação à declaração de ajuste anual entregue pela recorrente, é reduzida a
força axiológica como prova, na medida em que o lançamento fiscal é referente exatamente à
existência de omissão de rendimentos tributáveis (fls. 394/400).
Ainda que possa ser considerada predominante a movimentação bancária por parte
do Sr. César Luiz Rodrigues de Freitas, não é capaz de excluir, por si só, que parte dos créditos em
conta conjunta configura rendimentos próprios do cotitular, na condição de beneficiário da renda,
e, portanto, estaria obrigado a oferecer os valores à tributação em sua declaração anual,
relativamente ao ano-calendário de 2008.
Logo, não há que se cogitar de equívoco na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária integrante do auto de infração, fruto do comando expresso do art. 42, § 6o, da
Lei no 9.430, de 1996.
(ii) Comprovação da origem dos depósitos bancários
Alega a recorrente que seu ex-cônjuge, quando regulamente intimado, informou a
procedência de cada um dos valores, ou seja, quem efetuou o depósito ou a transferência,
desnecessária a prova da “causa” (motivo).
Sem razão.
Como anteriormente dito, para a plena eficácia da prova da origem dos depósitos
bancários, a que alude o art. 42, “caput”, da Lei no 9.430, de 1996, há que se entendê-la na
acepção de comprovação da procedência e da natureza do crédito em conta.
Não é outra a jurisprudência deste Tribunal Administrativo, conforme ementa do
julgado abaixo, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
ABRANGER
A
CAUSA
COMPROVANDO A NATUREZA DO DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E
DATAS.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE
SEM
COMPROVAÇÃO
DA
CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA
AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea de forma
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
18
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos. Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de
autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a
comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na
conta-corrente.
(CARF, 2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-011.213, de 22/03/2024).
(iii) Justificativa sobre os depósitos/créditos bancários
Registra a petição recursal que, por ocasião da impugnação, acostou aos autos do
processo administrativo as justificativas apresentadas pelo Sr. César Luiz Rodrigues de Freitas, que
se prestam perfeitamente a cumprir o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (fls. 449/459).
Pois bem.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao
autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a
exação fiscal.
Quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na fase
contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, somente há de ser acolhida
quando se demonstre que os valores em conta não são tributáveis ou, alternativamente, que já
foram oferecidos à tributação do imposto de renda.
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
No presente caso, a recorrente não acrescenta, em sede recursal, qualquer
argumento para se contrapor aos fundamentos adotados pela decisão de primeira instância
quanto às justificativas sobre a procedência e natureza dos recursos financeiros das operações
trazidos com a impugnação do lançamento. Vale dizer, o recurso voluntário, nesse ponto, é mero
pedido de reapreciação da matéria decidida pelo colegiado inaugural.
Com efeito, o apelo do contribuinte é desprovido de dialeticidade recursal, requisito
fundamental para que o órgão julgador possa aprofundar a avaliação do pedido de reforma da
decisão recorrida e, principalmente, compreender os motivos pelos quais a decisão proferida não
está adequada.
Dessa forma, cumpre anuir com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos
do art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF/23).
Transcrevo os fundamentos do acórdão de primeira instância, que adoto como
razões de decidir (fls. 526/528):
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
19
Das Justificativas para os Depósitos Bancários
A contribuinte informa que embora não esteja obrigada a demonstrar a natureza
dos depósitos efetuados nas contas das quais figurava como co-titular, acosta aos
autos as justificativas apresentadas pelo Sr. César Luiz Rodrigues de Freitas. Tais
justificativas encontram-se às fls. 449/503.
Note-se que os documentos trazidos tratam-se de justificativas elaboradas pelo
próprio cônjuge da contribuinte e que não encontram respaldo em nenhuma
documentação que contenha fé pública ou que possua poder probante de suas
alegações.
Inicialmente informa que parcela dos depósitos efetuados em suas contas
bancárias seria oriundo de depósitos em dinheiro por ele efetuados. Tais
depósitos seriam decorrentes de caixa em moeda corrente que manteria em seu
poder em virtude de estar evitando penhoras trabalhistas. No caso concreto, o
contribuinte alega que os valores considerados omitidos seriam entradas de
saídas de suas contas correntes relativas sempre aos mesmos recursos.
Importante salientar que a defesa apresentada pelo contribuinte de que retirou
um volume significativo de recursos os quais teriam sido utilizados durante todo o
ano para fazer frente às suas despesas é no mínimo pouco usual, tendo em vista
que todas as contas bancárias do mesmo foram analisadas e que tal volume
significativo não pode ser claramente demonstrado.
A Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de n° 30, já se
manifestava sobre o assunto, ressaltando a impossibilidade de acatamento de tal
justificativa:
“Súmula CARF no 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos
havidos em meses subsequentes.”
Finalmente, é importante ressaltar que os depósitos não justificados, não tratam
de movimentação eletrônica entre as contas correntes do contribuinte ou de suas
aplicações. São, em sua integralidade, depósitos efetuados em dinheiro; grande
parte deles, em valores elevados, o que não seria justificável em caso de
movimentação entre contas correntes de mesma titularidade ou transferências de
aplicações.
Saliente-se, ainda, que o contribuinte não trouxe qualquer prova de suas
alegações, tais como contratos de empréstimos, compra, venda ou ainda
qualquer outra documentação que possibilitasse identificar o trânsito de tais
valores por suas contas correntes.
Desta forma, não há como se acatar a argumentação proposta em relação aos
depósitos efetuados em dinheiro.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
20
Em relação a depósitos efetuados pela Usina Quixadá informa tratar-se de
empréstimo concedido pela empresa à pessoa física de seu sócio majoritário. Da
mesma forma, não foram carreados aos autos documentos que comprovem a
efetiva realização desta transação. O Contrato Particular de Mútuo (fls. 464/465)
e o Razão Analítico Individual (fl. 466) não são documentos capazes de comprovar
a transação; o primeiro por não estar registrado em cartório e o segundo por não
demonstrar sua efetividade, posto que se trata apenas de planilha, sem nenhuma
identificação (neste caso necessário seria a apresentação do Livro Diário).
No que diz respeito aos empréstimos contraídos de particulares e alegadamente
pagos no mesmo exercício, também não foi trazida nenhuma comprovação da
efetividade das operações. Meras declarações das partes não são bastantes e
suficientes para opor à administração o acatamento da justificativa. O mútuo é
excludente da incidência do imposto de renda da pessoa física, por não se
constituir o valor emprestado rendimento ou acréscimo patrimonial para quem o
toma. Nesse sentido, deve ser devidamente comprovado tal tipo de negócio
perante a Administração Tributária, quando alegado como forma de justificar
origens de ingressos de recursos na esfera particular do contribuinte que são
tributáveis na ausência de excludentes, por imposição legal, como é o caso dos
créditos não justificados em contas bancárias. Assim, incide sobre os instrumentos
particulares, emitidos e assinados pelo impugnante, com o intuito de comprovar
empréstimos, o previsto no artigo 221 do Código Civil:
(...)
Mesma sorte cabe às transferências feitas pela Usina Uruaçu a título de venda
antecipada de safra de cana, pela venda de cota do capital da referida empresa
para a Global distribuidora de Combustível Ltda e pela venda de cabeças de gado
a particular. Não foi trazida aos autos nenhuma comprovação da efetividade dos
negócios mencionados. Não se pode inferir ou presumir, apenas com base em
alegações e alguns documentos unilateralmente elaborados, que a totalidade dos
valores creditados em contas bancárias já tenham tido sua origem comprovada ou
tenham sido oferecidos à tributação. O ônus da prova, conforme já exposto no
presente voto, é do contribuinte e deve ser suprido mediante apresentação da
documentação hábil e idônea que corrobore as justificativas suscitadas.
Frise-se que a informalidade dos negócios não exime o contribuinte de apresentar
prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes
(compra e venda ou prestação de serviço sem contrato por escrito ou execução de
obra sem escrituração, por exemplo), mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem
exceção.
Os negócios jurídicos para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este
terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
21
qual pode incidir tributos, devem, no mínimo, estar devidamente registrados, nos
termos do previamente transcrito artigo 221, do Código Civil Brasileiro. Reprise-se
que a tributação da omissão de rendimentos apurada com base em depósitos
bancários de origem não justificada, por derivar de uma presunção “juris tantum”,
somente pode ser elidida mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que não deixe margem à dúvida, o que não ocorreu no presente caso.
Desta forma, não há como se acolher nenhuma das justificativas apresentadas
pelo cônjuge da contribuinte.
(...)
(iv) Tributação como atividade rural
A recorrente explica que, no ano-calendário de 2008, a renda do casal era única e
exclusivamente decorrente da atividade rural. Sendo assim, o lançamento em tela deve ser
corrigido, a fim de que a base de cálculo seja apurada segundo os ditames da legislação especifica
da atividade rural.
Pois bem.
A toda a evidência, pretende a recorrente a aceitação de um critério híbrido para a
tributação da pessoa física, sem previsão em lei e, além disso, incompatível com a presunção legal
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, a
que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Na hipótese de lançamento de omissão de rendimentos, é indispensável a
demonstração individualizada das origens dos depósitos bancários, em datas e valores
compatíveis com os créditos em conta, para fins de afastar a presunção legal.
Logo, não é possível respaldar a origem da movimentação bancária com
fundamento apenas no exercício rotineiro da atividade rural, ou que a atividade rural é a atividade
econômica preponderante exercida pela pessoa física.
Caso contrário, será validada a aceitação generalizada como justificativa para a
origem dos depósitos bancários listados pela fiscalização tributária, inviável sob a ótica do ônus
probatório, na medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação instituída pelo
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Outrossim, não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a
possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios da pessoa
física, ainda que não habituais.
O histórico do exercício de atividade rural pelo contribuinte, ou seu ex-cônjuge, é
insuficiente para limitar a base de cálculo da incidência em 20% (vinte por cento) da omissão
apurada pela fiscalização, com fundamento no regime de tributação definido pela Lei no 8.023, de
1990.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
22
Seria imprescindível comprovar, de forma individualizada, com correspondência
entre valores e datas, que cada depósito se relaciona com a atividade rural. Isso, na fase do
procedimento fiscal, previamente ao lançamento de ofício, quando a fiscalização deve observar o
prescrito no art. 42, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Ultrapassada a fase de autuação, sem comprovação da procedência e natureza dos
depósitos bancários, torna-se inviável efetuar a reclassificação dos rendimentos, como
determinado pelo art. 42, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, para fins de aplicação das normas de
tributação específica.
O contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal; caso contrário, poderia
livremente optar por comprovar a origem apenas em sede de contencioso administrativo, o que
tornaria ineficaz a presunção.
Uma vez lavrado o auto de infração, não é possível transmudar a incidência
originária, com base na tabela progressiva, em nova incidência, mediante tributação específica,
inclusive como resultado da atividade rural.
Com a mesma interpretação, a jurisprudência da 2a Turma da CSRF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS
NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos declarados e
regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo
movimentação bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam
rendimentos omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não
comprovadas se relacionem com a referida atividade.
É imprescindível comprovar, de forma individualizada, com correspondência de
valores e datas, que cada depósito se vincula a citada atividade, para fins de
possibilitar a quantificação da base de cálculo dos rendimentos não declarados
com vinculação a atividade rural e, assim, tornar possível aplicar a hipótese do
parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, conjugada com o § 2o do art.
42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da
receita bruta no ano-base” – norma de tributação específica), caso o sujeito
passivo tenha optado para que, na composição da base de cálculo, o resultado da
atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da receita bruta.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.644 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722774/2012-24
23
No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430, por depósitos
bancários de origem e causa da operação não comprovada, decorrente de
verificações fiscais por movimentação bancária e financeira atípica, destoantes
dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe ao sujeito passivo, por força
da presunção legal, o ônus da prova da origem de cada depósito, assim como a
justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de forma individualizada,
não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade. O exercício da
atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis
de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito, não
podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação
de vinculação de cada depósito a essa atividade.
(CARF, 2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-011.508, de 19/09/2024).
Não há reparos a fazer na decisão recorrida, que manteve intacta a forma de
tributação eleita pelo lançamento fiscal.
(v) Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Quanto à incidência de juros moratórios, calculados à taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic), sobre a multa de ofício, aplica-se o enunciado da Súmula CARF no
108, dotado de efeito vinculante no âmbito deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por REJEITAR as preliminares e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 583
DF CARF MF
Original